Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO ALIMENTAR. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPERPREFERÊNCIA. MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos da Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXIX), conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. A Lei 12.016/2009 (artigo 1o), no mesmo sentido, prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3. Esta egrégia Casa de Justiça possui entendimento de não ser permitida a complementação de requisição de pequeno valor, eis que o direito à superpreferência deve ser exercitado apenas uma vez.
4. O pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão do benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências.
5. Segurança denegada.